Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
D E S P A C H O O apelante Bráulio de Souza Dias não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 23/2/2021 (Id 24060885), mas apenas em 24/2/2021 em petição acompanhada da guia de recolhimento e do comprovante de autenticação emitidos e protocolados nessa data (Ids 24060887 e 24060888). O apelante deveria ter efetuado o pagamento em conformidade com a prescrição do art. 1.007, § 4o, do CPC[1], mas não o fez. Por isso, para evitar que o recurso não seja conhecido com fundamento na deserção, considero se tratar de equívoco no preenchimento da guia e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a complementação do preparo e sua comprovação, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 7o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.